Tribunal: TJMT
Processo: 1008366-82.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008366-82.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA DE SOUZA PERERA - CPF: 567.960.211-34 (EMBARGANTE), JEAN CLEBER GARCIA FARIAS - CPF: 344.174.941-34 (ADVOGADO), ALINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 036.313.761-03 (ADVOGADO), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (EMBARGADO), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (EMBARGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE AFERIDAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO COMPROVAÇÃO – VERBA HONORÁRIA MUITO AQUÉM DO VALOR DA CAUSA E DA RELEVÂNCIA DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DESISTÊNCIA DA AUTORA/CONTRATANTE – CAUSA ACIMA DE R$ 40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE REAIS) – VERBA HONORÁRIA CONTRATADA EM R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO CONTRATO – ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS - VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VERBA COM A CLÁUSULA PENAL FIRMADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – EXCESSO DE EXECUÇÃO E/OU FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MERA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de ação de divórcio c/c guarda e alimentos aos filhos e alimentos compensatórios cujo valor ultrapassa R$ 40.000,000,00 (quarenta milhões de reais), ainda que a tramitação tenha sido curta, não há falar em ilegalidades em razão da execução dos honorários advocatícios firmados em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), posto que as advogadas/apeladas – autoras da execução – lograram êxito em vários pedidos relevantes em favor da cliente, mostrando-se legal as cláusulas contratadas de necessidade de honrarem o contrato, ainda que houvesse desistência, salientando-se que não houve qualquer pagamento anterior à propositura da demanda e também a legalidade da cláusula penal, pode ser cumulada com a verba que origina o contrato de honorários. Dentro dessa lógica, não há falar em excesso, nem ilegalidades, à luz dos artigos 187 e 421, “caput”, ambos do Código Civil; artigos 803, I e 917, I do CPC; artigo 413 do Código Civil e também o artigo 85 do CPC
,
frisando-se que os valores executados não caracterizam excesso, mostrando-se o título executado líquido, certo e exigível”.

Devem ser rejeitados os embargados cuja pretensão é a rediscussão do julgado, não havendo omissão quanto à ausência de responsabilidade da instituição bancária, que exerceu papel simplesmente de financiador do bem objeto da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 202237160) opostos por
ANA CRISTINA DE SOUZA PERERA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1008366-82.2021.8.11.0037
, interposto em face de
MAISA VENDRUSCOLO e MARILEII SCHUSTER,
mantendo integralmente a sentença que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n.
1008366-82.2021.8.11.0037,
opostos em desfavor das ora Apeladas,
MAISA VENDRUSCOLO e MARILEI SCHUSTER
. A sentença, ainda,
CONDENOU
a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a Embargante defende que há omissão no acórdão; que “(...)
É incontroverso que as advogadas, ora embargadas, subscreveu apenas uma petição no processo de divórcio, ou seja, sua atuação resumiu-se a confeccionar apenas uma petição inicial que englobou todos os pedidos, que foi protocolada no dia 30/03/2020, e posteriormente protocolou o pedido de desistência da ação, no dia 17/04/2023”; que “(...) o contrato de honorários firmado entre as partes não contempla a hipótese de remuneração em caso de prestação parcial do serviço contratado”; que “(...) Considerar que a confecção de uma petição inicial equivale a R$ 350.000,00 é no mínimo desarrazoado e desproporcional. Ainda mais por levar em consideração apenas o valor da causa, referente ao montante patrimonial, o que era apenas uma expectativa de direito da Embargante naqueles autos”.

Sustenta a falta de liquidez do contrato que embasa a execução, e que “(...) o cumprimento parcial da obrigação desautoriza a execução integral do valor ali pactuado e, consequentemente, o título de crédito (contrato) carece de força executiva, por não preencher todos os requisitos constantes no artigo 783 do CPC, uma vez que se fundamenta em um contrato com cláusula inexigível”; que “(...) como não há previsão de contraprestação pecuniária para o caso de cumprimento parcial do serviço, de maneira que pudesse chegar ao preço certo do serviço prestado, é necessário a realização de análise detalhada para provar o trabalho prestado pelas advogadas e poder quantifica-lo, conforme prevê o artigo 413 do Código Civil”.

Argumenta, ainda, que não houve embasamento quanto à majoração da verba sucumbencial fixada.

Prequestiona os seguintes dispositivos legais “(...)• Lei Federal nº 8.906/94 – artigo 22, caput e § 2º; • Código Civil – 187, 412, 413, 421; • Código de Processo Civil – 85, § 11, 489, § 1º, IV, 783, 803, I, 917, IV, 1.022, parágrafo único, II”.

Requer “(...) 1- Sejam acolhidos os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja reformado o acórdão embargado; 2- Sejam sanadas as omissões apontadas, tendo em vista que o contrato não está revestido de liquidez; 3- Na hipótese de rejeição dos presentes Embargos de Declaração, necessário se faz o pronunciamento específico das matérias ventiladas para fins de prequestionamento, cumprindo a finalidade para eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário”.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 202237160) opostos por
ANA CRISTINA DE SOUZA PERERA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1008366-82.2021.8.11.0037
, interposto em face de
MAISA VENDRUSCOLO e MARILEII SCHUSTER,
mantendo integralmente a sentença que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n.
1008366-82.2021.8.11.0037,
opostos em desfavor das ora Apeladas,
MAISA VENDRUSCOLO e MARILEI SCHUSTER
. A sentença, ainda,
CONDENOU
a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE AFERIDAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO COMPROVAÇÃO – VERBA HONORÁRIA MUITO AQUÉM DO VALOR DA CAUSA E DA RELEVÂNCIA DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DESISTÊNCIA DA AUTORA/CONTRATANTE – CAUSA ACIMA DE R$ 40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE REAIS) – VERBA HONORÁRIA CONTRATADA EM R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO CONTRATO – ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS - VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VERBA COM A CLÁUSULA PENAL FIRMADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de divórcio c/c guarda e alimentos aos filhos e alimentos compensatórios cujo valor ultrapassa R$ 40.000,000,00 (quarenta milhões de reais), ainda que a tramitação tenha sido curta, não há falar em ilegalidades em razão da execução dos honorários advocatícios firmados em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), posto que as advogadas/apeladas – autoras da execução – lograram êxito em vários pedidos relevantes em favor da cliente, mostrando-se legal as cláusulas contratadas de necessidade de honrarem o contrato, ainda que houvesse desistência, salientando-se que não houve qualquer pagamento anterior à propositura da demanda e também a legalidade da cláusula penal, pode ser cumulada com a verba que origina o contrato de honorários. Dentro dessa lógica, não há falar em excesso, nem ilegalidades, à luz dos artigos 187 e 421, “caput”, ambos do Código Civil; artigos 803, I e 917, I do CPC; artigo 413 do Código Civil e também o artigo 85 do CPC
,
frisando-se que os valores executados não caracterizam excesso, mostrando-se o título executado líquido, certo e exigível”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que, ainda que a tramitação do feito (ação de divórcio c/c guarda e alimentos aos filhos da Apelante/Embargante e alimentos compensatórios), não existe ilegalidade em razão da execução dos honorários advocatícios, firmados em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), pois as exequentes/advogadas da executada – lograram êxito em vários pedidos relevantes em favor da cliente – a própria Executada – autora da ação proposta em face de seu marido.

Tem-se, portanto, que a pretensão é apenas de rediscussão, pois ficou asseverada a viabilidade da execução, não havendo excesso de execução. Vejamos, o que diz o voto do acórdão:

“(...) O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n.
1008366-82.2021.8.11.0037,
opostos por
ANA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA
, em desfavor das ora Apeladas,
MAISA VENDRUSCOLO e MARILEI SCHUSTER
. E, ainda,
CONDENOU
a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Após a devida análise, tem-se que a Autora/Apelante contratou as Apeladas para representá-la em ação de divórcio com arrolamento de bens, guarda de menores e alimentos, a qual foi proposta em março de 2020, com tramitação na Primeira Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, pelo valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Assevere-se que, com a propositura da ação, foram arrolados bens, os quais somavam mais de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). E também que foi deferida liminar em favor da ora Apelante contra João Carlos Perera, seu marido, na época Requerido, na mencionada ação, quanto aos seguintes pedidos: - deferimento de guarda compartilhada dos filhos e também regulamentação de visitas; - alimentos provisórios fixados em 05 (cinco) salários mínimos para cada uma das filhas menores, perfazendo, na época, R$ 10.450,00; além de 50% das despesas extraordinárias (serviços médicos, gastos com farmácia, serviços odontológicos e escolares), devidamente comprovadas; - prestação compensatória em favor da Autora/Apelante da ação, Sra. Ana Cristina, num total de 10 (dez) salários mínimos, perfazendo R$ 10.450,00; - deferimento de arrolamento de bens, a fim de garantia da lisura e correta partilha entre o casal que figuravam na ação em questão. Destaca-se que além do arrolamento de bens, foi o requerido intimado a zelar pelos bens, proibindo alienações e/ou transferências.

Ainda ficou consignado que os pedidos que haviam sido indeferidos, dentre eles, ofício às instituições financeiras para apresentação de extratos, balanços, acesso a livros, seriam analisados em fase de saneamento.

Portanto, malgrado as alegações pugnando pela ilegalidade das cláusulas contratuais firmadas, quando se buscou executar o contrato de honorários advocatícios celebrado entre a autora da Ação de Divórcio c/c Guarda e Alimentos dos Filhos e Alimentos Compensatórios e participação nas rendas de bens comuns do casal, não há qualquer ilegalidade, posto que as Apeladas cobraram um valor muito abaixo do patrimônio que estava em discussão, frise-se: mais de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), tanto que o Juízo de Primavera do Leste/MT determinou a emenda e alteração do valor da causa.

As partes livremente firmaram o contrato de honorários e as advogadas tiveram trabalho considerável para levantar o patrimônio em questão, em razão da ação em si, o que não é de se menosprezar. Assim, comungo com a intensidade do trabalho realizado, destacando-se o montante patrimonial, a grande responsabilidade das profissionais que atuaram na ação, inclusive requerendo gratuidade da justiça, a qual somente não foi concedida porque houve o deferimento do pedido de alimentos compensatórios em favor da Sra Ana Cristina; mas ainda assim, foi deferido o parcelamento em seis vezes, desde o início da ação.

O valor contratado de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil) não pode ser considerado excessivo, tendo em vista o valor da causa e o que se havia conseguido desde o início da ação, com o deferimento liminar de vários pedidos, conforme já alinhavado.

“Data vênia”, não há o menor cabimento na alegação de que as cláusulas sejam leoninas.

Não houve afronta de quaisquer princípios que norteiem o contrato: existe boa-fé contratual e também atenção à função social do contrato, cabendo frisar que não há qualquer demonstração de recebimento de valores antes da propositura da demanda.

Com essas colocações, considero a execução do contrato legítima, líquida, certa e exigível, pois não há qualquer indício de fraude, ou de vício, erro ou algo que o valha; havia a pretensão de ingresso de ação envolvendo valores milionários, mostrando-se pertinente, plausível e razoável, tanto o valor dos honorários firmados, quanto da cláusula penal, ressaltando-se sempre e sempre o valor da causa e o trabalho realizado pelas advogadas.

Assim, a meu viso, o fato da Sra. Ana Cristina de Souza e seu marido se reconciliarem e, via de consequência, colocarem, após todas essas citações, fim ao processo, não retira a possibilidade de execução do contrato. Ou seja, a homologação da ação e a extinção do processo não apaga o objeto do contrato, sobretudo porque a tese de execução, com todas essas nuances, ganha força, eis que, conforme dispôs a sentença:

“(...)
As cláusulas relativas ao valor pactuado para a prestação dos serviços advocatícios e à exigibilidade dos honorários no caso de não prosseguimento da ação, por qualquer circunstância determinada pela contratante, são lícitas, eis que livremente pactuadas e em consonância com as disposições da Lei nº 8.906/1994”.

Sobreleva registrar, por oportuno, que o valor pactuado não é excessivo se comparado à importância econômica da causa, notadamente o patrimônio partilhável.

Ademais, a exigibilidade dos honorários, uma vez proposta a ação, em caso de não prosseguimento, estava condicionada a ato puramente potestativo da parte embargante, já que se trata de “qualquer circunstância determinada pela contratante”.

Logo, proposta a ação e havendo desistência por deliberação voluntária da embargante, os honorários são devidos, em sua integralidade, na forma pactuada, ratificada por ocasião da subscrição da petição de desistência da ação (Num.87126521 – Pág.42)”.

Com essas considerações não entendo como excessiva a demanda executiva, salientando-se que a cláusula penal e perfeitamente cumulável e depende da mora, ou seja, do não cumprimento do contrato firmado.

Reafirmo, conforme o fez a Juíza sentenciante que o contrato executado é líquido, certo e exigível e atende aos critérios justos de remuneração das advogadas, frisando-se o valor milionário envolvido e o trabalho realizado, mesmo com a demanda seja extinta por homologação de desistência, pois mesmo nesse curto período de tempo o trabalho foi profícuo e atendeu satisfatoriamente à Autora/Apelante – que depois decidiu se reconciliar.

Mostra-se, portanto, desnecessário aviar ação de arbitramento, eis que o título é totalmente viável à execução.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE E EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO – CLÁUSULA CLARA SOBRE VALOR DOS HONORÁRIOS – PROCESSO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALORES JÁ DEFINIDOS – TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – EXECESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, hábil à propositura de ação de execução, nos moldes do art. 24 da Lei n. 8.906/94 c/c o art. 784, inc. XII, do CPC.

Apurado o valor em liquidação de sentença, bem como sendo expressamente claro o montante avençado pelas partes pela prestação dos serviços o título se mostra líquido, certo e exigível.

Incumbe à parte a demonstração do excesso de execução, a mera alegação sobre a matéria não tem o condão de permitir a suspensão da execução”. (N.U 1021210-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 07/03/2021)

Feitas essas ponderações, não há afronta aos dispositivos legais mencionados: - artigos 187 e 421, “caput”, ambos do Código Civil; artigos 803, I e 917, I do CPC; artigo 413 do Código Civil e também o artigo 85 do CPC.

Desse modo, há de prevalecer a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando a verba honorária para 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC”.

Quanto à alegação de falta de fundamentação para a majoração honorária sucumbencial, considero-a descabida, eis que a majoração ocorreu dentro dos parâmetros legais, à luz do artigo 85 do CPC.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa indevida de rediscussão do julgado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024